Tribunal: TJPA
Processo: 0000028-39.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000028-39.2012.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARNEIRO MENDONÇA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000028-39.2012.8.14.0015

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: CARNEIRO MENDONÇA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA.

ADVOGADO: JOSÉ ARCISO FIOROT JÚNIOR – OAB/ES 8289

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA COM DESTINO À EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública estadual contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, declarando a inexigibilidade do crédito de ICMS;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à validade da notificação por edital no processo administrativo, à exigibilidade do ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa com fim de exportação e ao critério de fixação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É válida a notificação por edital no processo administrativo fiscal quando precedida de tentativa frustrada de intimação postal no domicílio fiscal do contribuinte, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça;

4. A não incidência do ICMS sobre operações que destinem mercadorias ao exterior, prevista no art. 155, X, “a”, da Constituição Federal e no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996 (redação vigente à época do fato gerador), abrange toda a cadeia de exportação, incluindo a transferência interestadual de produtos entre estabelecimentos do mesmo titular com essa finalidade específica;

5. Nas causas em que o proveito econômico obtido for mensurável, ainda que seja parte a Fazenda Pública, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo incabível a fixação por equidade, medida de caráter excepcional (Tema Repetitivo 1076/STJ);

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A regra de não incidência do ICMS prevista no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996 alcança as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, quando se tratar de etapa integrante do processo de exportação. 2. A fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa é medida excepcional, não se aplicando quando o proveito econômico da parte vencedora é mensurável, hipótese em que devem ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (art. 155, X, “a”); Código Tributário Nacional (arts. 105, 106 e 144); Lei Complementar nº 87/1996 (art. 3º, II, e art. 12, § 4º); Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º, 3º, II, e 11); Decreto Estadual nº 4.676/2001 (arts. 599 e 600); Tema Repetitivo 1076/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1686708/RJ, Primeira Turma, rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 09/12/2021; STJ, AREsp 851.938/RS, Primeira Turma, rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 09/08/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 29387454) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por CARNEIRO MENDONÇA INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA.

Nas razões recursais (Id. 29387457), o apelante arguiu a inaplicabilidade da regra do art. 12, § 4º da LC nº 87/1996, incluído pela LC 204/2023, ante a impossibilidade de retroação ao fato gerador, ocorrido em 2003. Sustentou a violação aos arts. 105, 106 e 144 do CTN e dos arts. 599 e 600 do Decreto Estadual nº 4.676/2001. Aduziu a ausência de nulidade da notificação da executada por edital, a intempestividade do recurso administrativo da empresa e a exigibilidade do crédito tributário. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, ou, eventualmente, fixar os honorários advocatícios por equidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 29387461).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 29387431), a embargante alegou a inexigibilidade do ICMS, por se tratar de operações de remessa de mercadorias com fim específico de exportação por meio da matriz localizada em outro estado, bem como sustentou a nulidade dos processos administrativos fiscais pela ausência de notificação válida do contribuinte, em razão da notificação por edital, apesar de o fisco ter conhecimento do endereço da sede.

De início, não se constata a nulidade do Processo Administrativo Fiscal pela notificação por edital, visto que houve a prévia tentativa de notificação postal, sem sucesso, tendo sido a correspondência devolvida com a observação “desconhecido” (Id. 29387434). Assim, foram preenchidos os requisitos para a notificação por edital. Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INTIMAÇÃO POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA FRUSTADA DA REALIZADA POR CARTA.

1. Inexiste ordem de preferência para a intimação regular do sujeito passivo, podendo ocorrer pessoalmente ou via postal, sendo necessária apenas a comprovação de que a correspondência foi entregue no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. Precedentes.

2. O entendimento do STJ é no sentido de que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a citação por edital é legal nos casos em que a realizada anteriormente por carta for infrutífera.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 1686708/RJ, Primeira Turma, rel. min. Sérgio Kukina, DJe 09/12/2021, grifei).

Porém, apesar da ausência de nulidade formal do processo administrativo, os Embargos à Execução Fiscal devem ser julgados procedentes.

Os documentos de Id. 29387433, p. 13-19 comprovam o transporte dos produtos da filial em Castanhal/PA para a matriz em Serra/ES, informações corroboradas pelos documentos de exportação de Id. 29387438, p. 35 e seguintes.

Conforme o disposto no art. 155, X, “a” da CF, não incide ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Também a LC 87/1996 já previa, em seu art. 3º, II, na redação dada pela LC 102/2000, a não-incidência do imposto a operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados.

Portanto, o afastamento da incidência do tributo no caso concreto não se baseia em aplicação retroativa da LC 204/2023, que incluiu o § 4º ao art. 12 da LC 87/1996, e sim na aplicação da legislação vigente ao tempo do fato gerador acerca da isenção tributária sobre as operações de deslocamento interestadual de mercadorias e serviços destinado, ao final, à exportação.

Sobre o tema:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. ART. 3º, II, DA LC N. 87/1996.

1. A Primeira Seção, no julgamento do EREsp 710.260/RO, consignou que a isenção prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996 não seria exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, como o transporte interestadual.

2. Hipótese em que a recorrente pretende o reconhecimento do direito a créditos de ICMS em razão da aquisição de insumos essenciais às atividades de exportação, especialmente de óleo diesel e de óleo combustível, utilizados em sua atividade de transporte de cargas destinadas ao exterior, bem como o direito de proceder à atualização monetária desses créditos.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer à transportadora recorrente o direito ao benefício fiscal quanto às mercadorias transportadas que, comprovadamente e ao final, destinarem-se à exportação.

(STJ, AREsp 851.938/RS, Primeira Turma, rel. min. Gurgel de Faria, DJe de 09/08/2016).

Não se constata a inobservância dos arts. 599 e 600 do Decreto Estadual nº 4.676/2001, que estipulam a exigência de prévio credenciamento junto ao fisco estadual em regime tributário diferenciado como condição para que a operação seja favorecida com a não-incidência do imposto, visto que a embargante comprovou nos autos que é incluída no regime especial de exportação (Id. 29387433, p. 18).

Quanto ao argumento da Fazenda Pública sobre a intempestividade do recurso administrativo da parte executada, a preclusão na esfera administrativa, caso ocorra, em nada afeta a análise de toda a matéria de defesa nos Embargos à Execução Fiscal, restando superada, nesta fase processual, a discussão sobre a incidência, ou não, da tempestividade do recurso administrativo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Por fim, quanto ao pedido de fixação equitativa dos honorários de sucumbência, o art. 85, § 2º do CPC dispõe sobre os parâmetros para a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Ainda, o § 3º do referido dispositivo é expresso no sentido de que esses critérios se aplicam nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

No caso, o proveito econômico da parte embargante é mensurável, não havendo que se falar em fixação equitativa dos honorários de sucumbência, que é medida excepcional, aplicável apenas se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (Tema Repetitivo 1076/STJ).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC, observado o limite de 10% (dez por cento) sobre os valores que, eventualmente, ultrapassarem duzentos salários mínimos (art. 85, § 3º, II do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2025